Tribunal: TJBA
Processo: 8011604-40.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8011604-40.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
GUSTAVO VIEIRA ALVES

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE CONTRA O ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. REJEIÇÃO. ART. 83, XXI, ALÍNEA O DO RITJBA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA.
ACOLHIMENTO. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ARTS. 29 E 35 DA LEI ESTADUAL N. 13.204/2014. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. A
PRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DOS TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS E DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. EXIGÊNCIA DESPICIENDA. VERBA DESTINADA À AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8011604-40.2019.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como autor,
MUNICIPIO DE NOVA SOURE
, e, como réu,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar de incompetência do Tribunal Pleno, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da

Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - BAHIATURSA e, no mérito,

julgar procedente a ação para reconhecer o direito do Município/autor de ser eximido, pelo Estado da Bahia, da apresentação da Certidão Positiva com efeito de Negativa dos Tributos, Contribuições e Previdenciárias Federais e da Dívida Ativa da União, relativa e exclusivamente aos festejos juninos tratados na presente demanda.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA